Tribunal: STF
Processo: RE 1561125
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seção Sindical da Andes, Sindicato Nacional (eDOC 243) contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, conforme trecho a seguir transcrito: 

“Inicialmente, no que concerne ao recurso interposto pela Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seção Sindical da Andes, Sindicato Nacional, registro que esta Corte, no RERG 630.137 (tema 317), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante. 
No julgamento de mérito do citado paradigma, o Tribunal Pleno assentou que o referido dispositivo, incluído pela EC 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional, seja lei complementar federal ou lei ordinária dos entes federados que determine quais são as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor público portador de doença incapacitante a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 
Eis a ementa desse julgado:
“Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (RE 630.137, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 12..3.2021)
Cabe ressaltar ainda que, no julgamento da ADI 3.477, o Tribunal destacou ser possível que os entes, por lei própria, concedam isenção da contribuição previdenciária, desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição. 
Confira-se a ementa desse julgado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 8.633/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DISPENSA NA REFORMA DA CARTA ESTADUAL PARA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO EM TELA, A QUAL PODE PERFEITAMENTE SER CRIADA PELA LEI ESTADUAL. A CRFB/88, EM SEU ARTIGO 40, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 41/2003, ESTABELECE REGRA GERAL A SER OBSERVADA PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 149 DA CRFB/88. IMPOSIÇÃO AOS ESTADOS DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SEUS SERVIDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI HOSTILIZADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO 21 DO ART. 40 DA CRFB/88, SEGUNDO A TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”. (ADI 3477, Rel. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2015)
No caso dos autos, verifico que o tribunal de origem consignou que, com a revogação do art. 40, § 21, da CF pela Emenda Constitucional 103/2019, não mais subsiste a norma isentiva dos aposentados e pensionistas portadores de doenças incapacitantes. 
Nesse contexto, entendo que o decidido pelo tribunal de origem não diverge do jurisprudência desta Corte”. (eDOC 242)

Em suas razões, a parte sustenta omissão quanto ao distinguishing  entre o objeto desta ação e a tese fixada no Tema 317 da repercussão geral. Alega que a matéria do presente feito, embora trate do §20 do art. 40 da Constituição Federal, refere-se aos efeitos da revogação desse dispositivo promovida pela Emenda Constitucional 103/2019 relativamente aos servidores públicos federais que já faziam jus à imunidade tributária. 
Afirma que o julgamento do referido tema ocorreu em 2010, muitos anos antes da edição da referida emenda, objeto desta ação. Nesse contexto, argumenta que o entendimento firmado pelo STF no Tema 317, da repercussão geral, não apresenta resposta à questão específica levada à apreciação do Poder Judiciário na presente ação.
Defende o sobrestamento dos autos, tendo em vista que a matéria neles tratada aguarda a conclusão de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em controle direto de constitucionalidade nas ADIs 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6336. 
Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões (eDOC 248).

É o relatório.

Decido.
Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como para corrigir eventual erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
Na hipótese, a parte embargante sustenta o sobrestamento dos autos, tendo em vista que a matéria aqui tratada aguarda a conclusão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, em controle direto de constitucionalidade, nas ADIs 6.254, 6.255, 6.258, 6.271 e 6336. 
Verifico que, de fato, a discussão acerca da revogação do § 20 do art. 40 da Constituição Federal promovida pela Emenda Constitucional 103/2019 corresponde à controvérsia discutida na ADI 6.336/DF. Nesse sentido, observo, após o voto do relator, Min. Edson Fachin, pela inconstitucionalidade do art. 35, I, alínea a, da referida emenda constitucional,  o julgamento foi suspenso.
Desse modo, tendo em vista que o pronunciamento final da  ADI 6.336 abrange a controvérsia destes autos, mostra-se apropriado o sobrestamento deste recurso extraordinário na origem, para que o Tribunal realize nova análise do caso à luz da orientação que vier a ser firmada na referida ação direta.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para determinar o sobrestamento do presente feito no tribunal de origem até a proclamação do resultado da ADI 6.336, oportunidade em que deverá rejulgar o caso conforme a orientação jurisprudencial a ser definida.


	
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente